Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009850-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. E. O. GONCALVES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.858.275/0001-87 (APELANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo nos autos qualquer demonstração de que a parte Apelante já tenha efetuado o pagamento da indenização por danos morais coletivos em outra ação, a sua manutenção é medida que se impõe
.

2.
O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que foi sopesado pelo juízo de origem, devendo ser mantido no patamar arbitrado.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. E. O. GONÇALVES EIRELI - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1009850-79.2017.811.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a data do dano (súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), revertendo-se para atendimento de projetos municipais ligados à assistência social e cidadania.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que as cinco irregularidades encontradas pelo PROCON em seu estabelecimento não configuram qualquer risco ou prejuízo ao consumidor.

Diz que firmou acordo com o Ministério Público no processo no 1009853-34.2017.811.0003, onde pagou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Afirma que os
“fundamentos da r. sentença de que são “inúmeras” irregularidades não se sustenta diante da confrontação com os fatos, vez que foram apuradas cinco irregularidades, mesmo sendo um número bem expressivo, mas há que se considerar quem num mercado, por menor que seja, há inúmeros itens à venda”.

Indica que a condenação em mais uma
“multa de R$ 10.000,00, mesmo após já ter sido apenada e pago as outras penalidades em decorrência do mesmo fato, parece ser um exagero desmedido”.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que reformada a sentença com a consequente isenção de qualquer sanção pecuniária ou, alternativamente, a redução da multa para patamares aceitáveis. [id. 69552512]

Em contrarrazões o ente estadual rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 69552520]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do D. Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do apelo. [id. 72940529]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a data do dano (súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), revertendo-se para atendimento de projetos municipais ligados à assistência social e cidadania.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, na data de 09/06/2020, o juízo de origem sentenciou o feito com os seguintes fundamentos:

“Ressai dos autos, notadamente do auto de constatação de id 10938183, a apuração de inúmeras irregularidades no estabelecimento comercial da ré, a exemplo de divergência de preço; produtos com prazo de validade expirado e expostos à venda; ausência de informação/duplicidade quanto à data de validade, dentre outros.

Essas constatações, sem sombra de dúvidas, se revelam contrárias às normas consumeristas, caracterizando-se como irregularidades passíveis de sanções.

Aliás, a parte requerida sequer impugnou as irregularidades indicadas, limitando-se a afirmar em sua peça defensiva a realização de acordo em processo diverso e, ainda, a inexistência dos alegados danos extrapatrimoniais, não se desincumbindo do ônus a ela atribuído pelo art. 373, II, CPC/2015. Na verdade, confessou a prática das irregularidades, evidenciando serem incontroversas e, mais ainda, a legitimidade do auto de constatação.

Por sua vez, certo é que a tese de que os fatos aqui discutidos já foram objeto de acordo em processo diverso não merece amparo.

Isso porque, conforme explicado pelo parquet, a quitação das obrigações da empresa nos autos de no. 1009853-34.2017.8.11.0003 se restringiu às irregularidades ocorridas em outra unidade da parte ré, especificamente a de CNPJ no 36.884.609/0001-18, localizada na Avenida Rotary Internacional, no 1357, lote 15, quadra 09, Bairro Jardim Participação, não alcançando as irregularidades constatadas junto ao Gonçalves Supermercado, CNPJ 11.858.275/0001-87, localizado na Avenida Arapongas, no 1347, Bairro Parque Universitário, Rondonópolis/MT.

E não há qualquer elemento de prova que demonstre o contrário, sobretudo porque na ata de audiência de conciliação, na qual foi concretizado o acordo, não ficou prevista a inclusão das irregularidades constatadas em outras unidades e discutidas em outras ações, quiçá na presente (id 15763198 e 15762930).

Superadas essas questões, resta perquirir quanto ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor disciplina direitos, bem assim as normativas atinentes às relações de natureza consumerista. Nesse contexto, ao tratar dos direitos básicos do consumidor, dispõe acerca da reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6o, incisos VI e VII).

Na situação em análise, observadas inúmeras irregularidades, tem-se por presente a transgressão de direitos do consumidor, especialmente informação e saúde, incidindo a aplicação do disposto nos artigos 12 a 14 e art. 18, todos do CDC, com a consequente configuração do dever da parte demandada de indenizar a coletividade.

(...)

Mister ressaltar que não é preciso a comprovação de que tais irregularidades causaram efetivos prejuízos aos consumidores, eis que se trata de dano in re ipsa, pois macula os direitos à segurança, saúde e informação, cujo dano concreto exsurge-se como mero exaurimento da conduta ilícita.

(...)

O valor da indenização por danos morais coletivos deve ser fixado com base na gravidade do dano, grau de culpa do ofensor e na sua capacidade socioeconômica, a fim de atingir o atingimento do objetivo pedagógico da medida e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

In casu, considerando a estrutura da parte ré, bem como o grau de extensão do dano e as especificidades das irregularidades observadas, adequada a fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a data do dano (súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).” [id. 69552510]

Com efeito, cediço que ao art. 1o, II, da Lei 7.347/85 permite a propositura de Ação Civil Pública para reparação de danos morais e materiais sofridos pelo consumidor, senão vejamos:

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

II - ao consumidor;

Não obstante a isso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, VI, estabelece que é direito do consumidor
“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

Ainda, o art. 81, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

In casu
, é incontroverso que o PROCON realizou fiscalização na empresa da parte Apelante e constatou inúmeras irregularidades, incidindo a aplicação do disposto nos artigos 12 a 14 e art. 18, todos do CDC, com a consequente configuração do dever da parte demandada de indenizar a coletividade.

Nesse ínterim, no que tange ao dano moral coletivo, cediço que este visa reparar diversos indivíduos, determináveis ou não, que foram vítimas do mesmo evento.

O STJ entende que o “
dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficar caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável”
(REsp 1502967/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Ademais, tratando-se de relação de consumo aplica-se o art. 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços que
“responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No presente caso, a parte Apelante não nega a responsabilidade pelo dano moral coletivo, todavia, indica que já foi apenada pelo PROCON e pagou uma multa de R$7.000,00 (sete mil reais), exatamente sobre os mesmos fatos em que foi condenada agora, bem como realizou um acordo no processo no 1009853-34.2017.811.0003, onde pagou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, razão não assiste à apelante, mormente porque a Ação Civil Pública no 1009853-34.2017.811.0003, a que a parte Apelante faz menção, restou apurado a prática de exposição à venda de produtos impróprios ao consumo humano no outro estabelecimento da mesma rede comercial, qual seja, Gonçalves Supermercado com CNPJ no 36.884.609/0001-18, localizado à Avenida Rotary Internacional, no 1357, lote15, quadra 09, Bairro Jardim Participação, em Rondonópolis.

Na referida Ação, o ente ministerial celebrou acordo com a parte Apelante, ficando consignado a obrigação de pagamento do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano praticado, porém, não houve qualquer menção às irregularidades constatadas em outras ações referentes às demais unidades da rede de mercados da Apelante, conforme se verifica do Termo de audiência e conciliação acostado em id. 69552501.

De outro lado, no que tange ao valor da indenização por danos morais coletivos, esse deve servir de exemplo e punição para evitar que os consumidores passem pela mesma situação, devendo, ainda, serem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o porte da empresa, de modo que não se afigura desarrazoado o valor como fixado na sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022